Tribunal: TJSP
Processo: 1001029-48.2022.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Demanda julgada improcedente. Pedido de produção de pericial. Prova que se mostra útil ao deslinde de causa. Sentença proferida sem a produção da prova pleiteada que implica cerceamento de defesa. Processo que não se encontra em condições de imediato julgamento. Caso em que se anula a r. sentença, determinando-se o retorno dos autos ao Primeiro Grau para a produção

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Demanda julgada improcedente. Pedido de produção de pericial. Prova que se mostra útil ao deslinde de causa. Sentença proferida sem a produção da prova pleiteada que implica cerceamento de defesa. Processo que não se encontra em condições de imediato julgamento. Caso em que se anula a r. sentença, determinando-se o retorno dos autos ao Primeiro Grau para a produção de prova pericial. Recurso prejudicado, com determinação.